Tribunal: TJSP
Processo: 0000072-05.2016.8.26.0623
Classe: Apelação Criminal / Desobediência
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO – Oposição extemporânea do recurso – Não se conhece de apelação interposta fora do prazo estabelecido no artigo 593 do Código de Processo Penal – APELO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030763
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000072-05.2016.8.26.0623, da Comarca de Vargem Grande do Sul, em que é apelante
FABIANO RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000072-05.2016.8.26.0623 -Voto no 16446
2
Apelação no 0000072-05.2016.8.26.0623 Digital
Voto no 16446
Apelante:
Fabiano Rodrigues
Apelado:
Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO
Oposição extemporânea do recurso
Não se
conhece de apelação interposta fora do prazo estabelecido no
artigo 593 do Código de Processo Penal
APELO NÃO
CONHECIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra a r.
decisão de fls. 321/325, que julgou parcialmente procedente a ação e
condenou FABIANO RODRIGUES a cumprir, em regime aberto, à pena de
01 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção, mais 20 (vinte) dias-multa, no
mínimo legal, substituída por duas restritivas de direitos -, e suspensão da
habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses, por
incurso nos artigos 330 e 163, parágrafo único, inciso II, ambos do Código
Penal, e artigo 311 da Lei no 9.503/97, na forma do artigo 69 do Código
Penal, bem como o absolveu da imputação da prática do delito previsto no
artigo 329 do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código
de Processo Penal.
Inconformado, pretende a Defesa do acusado a sua
absolvição por fragilidade probatória (fls. 329/332).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000072-05.2016.8.26.0623 -Voto no 16446
3
Ofertadas
contrarrazões
(fls.
346/349),
o
representante ministerial, bem como a i. Procuradoria Geral de Justiça
opinaram pelo não conhecimento da apelação, ante o reconhecimento de sua
intempestividade e, no mérito, pelo não provimento do recurso (fls. 406/411).
É o relatório.
2. Não conheço do recurso, pois intempestivo.
Com efeito, determina o artigo 593 do Código de
Processo Penal que “caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: (...) II - das
decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular
nos casos não previstos no Capítulo anterior”.
Pois bem.
De fato, compulsando os autos verifica-se que
tanto o peticionário quanto o i. Defensor foram intimados do teor da r.
sentença na audiência realizada em 08.03.2018, iniciando-se a contagem do
prazo para a interposição do recurso no dia subsequente. Nada obstante, em
18.03.2018, quando já se esgotara o prazo de 5 dias estabelecido no artigo
593 do Código de Processo Penal, o i. Defensor interpôs recurso de apelação.
Como é cediço, a intimação realizada durante a
audiência em que é proferida a sentença é perfeitamente válida, como já
assentado na jurisprudência:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000072-05.2016.8.26.0623 -Voto no 16446
4
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FALSIDADE
IDEOLÓGICA.
IMPETRAÇÃO
SUBSTITUTIVA
DE
RECURSO ORDINÁRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA
ELEITA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. WRIT NÃO
CONHECIDO. Tratando-se de habeas corpus substitutivo
de recurso ordinário, inviável o seu conhecimento. Não há
falar em violação do dever de intimação pessoal da
sentença condenatória, quando, presentes o réu e seu
advogado em audiência de instrução, debates e
julgamento, de onde saíram devidamente intimados do
decisum. Habeas corpus não conhecido. (HC 319.071/SP,
Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
SEXTA
TURMA,
julgado
em
14/04/2015,
DJe
23/04/2015).
Assim, transcorrido in albis o prazo recursal após
a intimação da sentença, é forçoso concluir que no ato de oferecimento do
recurso, já ocorrera à preclusão temporal do direito da parte pleitear a reforma
da decisão que lhe foi desfavorável.
Sobre a tempestividade dos recursos, leciona
JOSÉ FREDERICO MARQUES: “... o recurso deve ser interposto dentro do
prazo legal. Se tal prazo tiver decorrido, da impugnação não se conhece, e
ocorre preclusão absoluta do direito de recorrer. Regulada é, por isso, 'de
modo severo', como diz CARNELUTTI, a dimensão temporal dos recursos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000072-05.2016.8.26.0623 -Voto no 16446
5
3. Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO
CONHEÇO do recurso.
SILMAR FERNANDES
Relator